Tribunal: STF
Processo: ARE 1553958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZERC/C COBRANÇA - HABILITAÇÃO A PENSÃOPREVIDENCIÁRIA C/C CONCESSÃO DE PECÚLIO POSTMORTEM - SEGURADO, INSTITUIDOR DOS BENEFÍCIOS, QUE OSTENTAVA A QUALIDADE DE GUARDIÃO LEGALDA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDENCIA PARCIAL - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO AOPECÚLIO POST MORTEM - PROCEDÊNCIA NO QUETANGE A HABILITAÇÃO E COBRANÇA - JUÍZOSENTENCIANTE QUE RECONHECEU A MA TÉCNICALEGISLATIVA AO SE OMITIR QUANTO A GUARDA, EMBORA CONTEMPLE A TUTELA, EQUIPARANDO-A ÀFILIAÇÃO, ASSIM COMO A CONDIÇÃO DE ENTEADO- OMISSÃO LEGISLATIVA NO QUE TANGE À GUARDAQUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOPOSTULADO DA PROTEÇÃO INTEGRAL, QUE TEMCOMO COROLÁRIO A MANUTENÇÃO DE INSTITUTOSPROTETI VOS - PRECEDENTES. 1 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUARTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL N°: 0056259-66.2007.8.19.0001 APELANTE 1: FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDÊNCIA APELANTE 2: TATIANA DUTRA LE MAITRE PALHARES CHAVES APELADOS: OS MESMOS Relator: Desembargador MARCELO LIMA BUHATEM DIREITO PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - HABILITAÇÃO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA C/C CONCESSÃO DE PECÚLIO POST MORTEM - SEGURADO, INSTITUIDOR DOS BENEFÍCIOS, QUE OSTENTAVA A QUALIDADE DE GUARDIÃO LEGAL DA AUTORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO AO PECÚLIO POST MORTEM - PROCEDÊNCIA NO QUE TANGE À HABILITAÇÃO E COBRANÇA - JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A MÁ TÉCNICA LEGISLATIVA AO SE OMITIR QUANTO À GUARDA, EMBORA CONTEMPLE A TUTELA, EQUIPARANDO-A À FILIAÇÃO, ASSIM COMO À CONDIÇÃO DE ENTEADO - OMISSÃO LEGISLATIVA NO QUE TANGE À GUARDA QUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO POSTULADO DA PROTEÇÃO INTEGRAL, QUE TEM COMO COROLÁRIO A MANUTENÇÃO DE INSTITUTOS PROTETIVOS - PRECEDENTES.



    DECADÊNCIA QUANTO PECÚLIO POST MORTEM QUE SE AFASTA, ANTE A COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SE DEU UM MÊS APÓS O ÓBITO DO SERVIDOR - MATÉRIA PACIFICADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDÊNCIA DA LEI ESTADUAL N° 285/79 QUE ESTAVA EM VIGOR À ÉPOCA DO ÓBITO - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 340 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DIREITO ADQUIRIDO DA AUTORA QUE NÃO PODE SER PREJUDICADO PELA VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI FEDERAL N° 9.717/98 - SENTENÇA QUE SE REFORMA PARCIALMENTE.



    1- Apelações cíveis interpostas contra sentença de que, em demanda de obrigação de fazer c/c com cobrança proposta pela segunda apelante em face do primeiro, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, relativamente à pretensão de pagamento do benefício previdenciário pecúlio post mortem, pelo reconhecimento da decadência; e julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Parte Ré a proceder à inscrição da Autora como dependente de ex-segurado, a contar da data do óbito até os 24 (vinte e quatro) anos de idade da Autora, condenando-a, ainda, ao pagamento das pensões não recebidas, nos termos da Lei 9.494/97.



    2. Não se aplica à hipótese a questão aventada pelo réu, ora primeiro recorrente, no sentido de que a autora, ora segunda apelante, não teria sido habilitada como neta do segurado falecido, mormente porque o dispositivo que serviu de lastro ao acolhimento da argumentação da autora, baseou-se na guarda concedida por sentença (Art. 29, § 2º, da Lei 285/79, com redação dada pela Lei 4320/04).



    3. Com efeito, o réu, primeiro apelante, baseou-se no inciso VII, do mencionado art. 29, ipsis litteris: na falta dos dependentes previstos nos incisos e parágrafo 1º deste artigo, poderá o segurado, em habilitação prévia, indicar um ou mais netos que vivam sob sua dependência econômica, os quais só terão direito à pensão, independentemente do sexo, desde que solteiros, enquanto menores de 21 anos ou até 24 anos, se estudantes universitários, não emancipados, inválidos ou interditos.



    4. Todavia a sentença recorrida pautou-se no § 2º do mesmo artigo, que equipara aos filhos os menores sob tutela, aduzindo que “O legislador utilizou a expressão ‘menor tutelado’, sem o seu rigor técnico, de tal forma a considerar aquele menor que estivesse sob a guarda e dependência do exsegurado, tanto assim, que igualmente contemplou o enteado como beneficiário do pensionamento”.



    5. Não se olvida que os institutos da guarda e tutela não se confundem, máxime porque o guardião não tem a mesma autoridade do tutor, uma vez que a guarda permite a manutenção e o exercício do poder familiar por parte dos pais. 



    6. Todavia, ambos os institutos foram contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente, materializando o princípio da proteção integral.



    7. Ademais, destaque-se, que a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, transferindo ao guardião, ainda que precariamente, a obrigação contida no art. 1.634, I, do CC, também podendo o mesmo exigir prestação de obediência, respeito inerentes à idade e condição do menor, a teor do que dispõe o art. 1.634, VI, do CC.



    8. Diante do dever de assistência material do guardião, merece relevo o art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo a condição de dependente à criança e adolescente que esteja sob seus cuidados, inclusive para fins previdenciários.



    9. Logo, a par da omissão legislativa estadual relativamente ao instituto da guarda, tal não pode ser desconsiderado, máxime diante da sua previsão legal, por intermédio de diploma que positiva, como já dito, a doutrina da proteção integral, que tem berço constitucional. 



    10. Esclareça-se que a falta de técnica legislativa relativamente à diferenciação dos institutos da guarda e da tutela já foi objeto de enfrentamento por esta Corte, em julgado que chegou à conclusão similar ao do pronunciamento recorrido, relativamente à omissão previdenciária municipal. de legislação



    11. Quanto ao pecúlio post mortem, impõe-se afastar o reconhecimento da decadência, uma vez que consta dos autos (fls. 21) documento comprobatório do requerimento administrativo do benefício em 19.01.07, ou seja, um mês após o óbito do segurado, falecido em 11.12.06.



    12. Matéria pacificada no âmbito desta Corte no sentido de admitir a concessão do pecúlio aos beneficiários indicados pelos servidores públicos cujo falecimento ocorresse até 15/10/2007, data da publicação da Lei Estadual n° 5.109/2007, a qual revogou, expressamente, a previsão do referido benefício. 



    13- Reconhecimento do direito da autora que se impõe, pois à época do falecimento do seu guardião, ocorrido em 11/12/06, era a única beneficiária do instituidor do benefício, em consonância com a Lei Estadual n° 285/1979, que se encontrava em vigor (fls. 21).



    14. Configurado o direito adquirido da autora ao pagamento do benefício, a vedação contida na Lei Federal n° 9.717/98 não pode prejudicá-la sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa, tendo em vista que o segurado contribuiu durante o período em que exerceu sua atividade laboral.



    DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 24, XII, e §4º; 40, §§ 7º e 12; 195; 201, I; e 227, § 3º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente